Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INCIDÊNCIA DA NORMA PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INDEVIDA. APLICAÇÃO DA NORMA DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido especificamente para a guarda e apresentação de documentos pelo síndico, previsto no artigo 22, parágrafo 1o, alínea g, da Lei 4.591/1964, não se aplica à pretensão da Ação de Exigir Contas, a qual incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, estabelecido no artigo 205 do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Ação de Exigir Contas é um procedimento bifásico. Na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser devida a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da Ação de Exigir Contas.
4. Na sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da outra parte, na proporção de sua perda.
5. Os percentuais dispostos no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, não podem ser considerados de forma absoluta, porquanto podem acarretar valores ínfimos ou muito elevados, desproporcionais ao caso concreto, hipótese em que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.